Tribunal: TJES
Processo: 5004089-79.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-79.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT HENRIQUE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004089-79.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT HENRIQUE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de Ameaça (art. 147, por duas vezes, c/c art. 71 do CP e Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha). Violência doméstica. Prova da materialidade e da autoria. Alegação de atipicidade e ausência de dolo. Rejeição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento das custas processuais e fixação de indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 147 c/c art. 71, ambos do Código Penal, e sob o amparo da Lei nº 11.340/06.

2.Consta dos autos que, em janeiro de 2024, o apelante ameaçou sua ex-companheira, Leandra de Freitas Ferreira, enviando áudios via WhatsApp nos quais afirmou que, se ela não permitisse o contato com a filha comum, “teria problemas para o resto da vida”, e que “a Justiça não o deixaria preso por coisa à toa”, advertindo-a, no dia seguinte, para que não o fizesse “cometer uma besteira”.

II. Questão em discussão

3.A controvérsia recursal restringe-se a:

(i) verificar se as expressões proferidas nos áudios configuram ameaça típica ou mero desabafo emocional, sem dolo intimidatório; e

(ii) analisar a suficiência probatória para a condenação e a aplicação da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

4.A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas pelos boletins de ocorrência, pelos áudios identificados sob os IDs 44067492 e 44066601, bem como pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de seu atual companheiro, que relataram o temor efetivo decorrente das mensagens.

5.O contexto relacional marcado por histórico de violência doméstica reforça o caráter sério e intimidatório das falas, conferindo-lhes potencial concreto de causar medo, elemento suficiente para a configuração do crime formal de ameaça.

6.A tese de ausência de dolo não prospera, pois o tipo penal exige apenas a vontade consciente de proferir palavras capazes de intimidar, e não a intenção específica de concretizar o mal prometido.

7.As expressões utilizadas extrapolam o limite do razoável e não se compatibilizam com o alegado desabafo paternal, constituindo inequívoca forma de coerção psicológica da vítima.

8.Presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal, uma vez que os dois delitos foram praticados em datas próximas, com unidade de desígnios e mesmo modus operandi, cabendo o reconhecimento da continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

10.Tese: configura o crime de ameaça (art. 147 do CP) a conduta do agente que, em contexto de violência doméstica, profere declarações sérias e idôneas capazes de gerar temor na vítima, ainda que sob pretexto de desabafo ou de insatisfação emocional.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004089-79.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT HENRIQUE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em janeiro de 2024, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à ex-companheira Leandra de Freitas Ferreira. Narram os autos que o denunciado e a vítima foram companheiros durante 10 anos e possuem 1 filha em comum, em relacionamento marcado por episódios de violência doméstica, estando rompidos desde janeiro de 2023. Em 18 de janeiro de 2024, a vítima recebeu áudio enviado pelo réu (44067492) através do whatsapp, em que ele diz que “irá até Guarapari para ver a filha de qualquer forma e que se ela não deixasse ele ver a filha, ela teria problemas para o resto da vida, a não ser que o mate, porque Justiça não vai deixá-lo preso por coisa à toa para o resto da vida”. Em 19 de janeiro de 2024, através do áudio ID 44067492, o réu novamente ameaça a vítima, alertando-a para que ela faça o que ele está pedindo, que não o faça “cometer uma besteira”. Autoria e materialidade demonstradas pelo BU nº 53589378 (fls. 4-7), bem como pelos depoimentos presentes nos autos.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 147, por duas vezes, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, com aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento das custas processuais e da fixação de valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

A irresignação defensiva concentra-se na tese de atipicidade da conduta e ausência de dolo específico na ação do acusado.

Alega-se que os áudios encaminhados à vítima, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, foram manifestações emocionais de um pai desesperado por não conseguir manter contato com sua filha, em razão de reiterados impedimentos impostos pela genitora.

Sustenta-se que não houve ameaça real, mas apenas desabafo, sendo os dizeres extraídos dos áudios expressão de angústia e sofrimento afetivo, despidos de qualquer intenção de amedrontar ou intimidar.

A defesa destaca que o recorrente buscou meios legais para o restabelecimento do convívio familiar e que a suposta vítima agiu motivada por ciúmes de seu novo companheiro.

Aponta, ainda, que os áudios carecem de idoneidade, seriedade e gravidade suficientes para configurar ameaça típica, considerando-se, inclusive, o ambiente de acalorada discussão entre ex-cônjuges.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente demonstradas nos autos, sobretudo pelos áudios identificados sob os IDs nº 44067492 e 44066601, cujo conteúdo revela expressões de forte carga intimidatória.

No áudio de 18/01/2024, o recorrente afirma textualmente:
“se ela não deixasse ele ver a filha, ela teria problemas para o resto da vida, a não ser que o mate, porque Justiça não vai deixá-lo preso por coisa à toa pelo resto da vida”.
No áudio do dia seguinte, ele adverte a vítima dizendo:
“não o faça cometer uma besteira”
.

Essas afirmações, inseridas no contexto de um relacionamento anterior marcado por violência doméstica reiterada, assumem inequívoco conteúdo ameaçador, idôneo e sério o bastante para causar temor na vítima, o que efetivamente ocorreu.

O depoimento prestado por Leandra de Freitas Ferreira, em juízo, revela de forma contundente o ambiente de constante medo em que viveu durante e após a convivência com o acusado.

Narrou que o relacionamento durou cerca de 10 anos e foi permeado por episódios de agressões físicas e psicológicas:
“o acusado sempre ameaçou a depoente enquanto estavam juntos; [...] sempre enforcou a depoente; [...] que dentro de casa o acusado ficava pegando faca, enforcando a depoente e a filha mais velha”.

Afirmou ainda que após a separação, ao registrar a ocorrência e buscar proteção, o acusado foi até a casa de sua avó em Belo Horizonte portando uma faca, o que reforça a continuidade da conduta violenta mesmo após o rompimento da união.

Disse ter encaminhado os áudios à delegacia, pois “teve medo da ameaça”, e que somente teve coragem de denunciar os fatos após receber apoio de seu atual companheiro. Encerrou sua fala reiterando a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, por ainda temer o réu.

O relato encontra amparo no depoimento do informante Weghiton Herrero Flores Pereira, atual companheiro da vítima, que declarou em juízo: “
a vítima ficou com muito medo; foi o depoente que encorajou a vítima a fazer a denúncia”.

Confirmou que recebeu diversos áudios do acusado, embora apenas dois tenham sido juntados aos autos, e que presenciou o estado de abalo emocional da vítima após os fatos.

Por sua vez, o próprio réu, em interrogatório judicial, confessou o envio das mensagens:
“que o interrogando nunca ameaçou a vítima; que sempre conversou no sentido de querer ver a filha; [...] que em nenhuma das mensagens enviadas para a vítima tem conteúdo ameaçador; [...] que os outros áudios foram enviados para o irmão da vítima; que de forma alguma o interrogando tinha intenção de ameaçar a vítima”.

No entanto, embora tenha negado a intenção, não refutou o conteúdo das falas, tampouco apresentou justificativa plausível para o teor evidentemente agressivo dos áudios, limitando-se a invocar seu direito de convivência paterna, direito esse que, embora legítimo, não autoriza intimidação, ameaça ou coerção da genitora da criança.

A jurisprudência desta Corte, bem como de Tribunais Superiores, é firme ao reconhecer a palavra da vítima como meio probatório de especial relevo nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como ocorre no caso.

A ameaça, enquanto crime formal, dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando a simples promessa de mal injusto e grave, proferida com seriedade e apta a causar inquietação no ânimo da vítima. Não se exige dolo específico, tampouco efetivação da ameaça.

A pretensão absolutória, com base em ausência de dolo ou atipicidade, não encontra respaldo no conjunto probatório.

As mensagens foram enviadas de forma deliberada, e os termos utilizados extrapolam o limite do razoável, ainda que analisados sob o prisma de um pai frustrado.

As expressões
“ela vai ter problemas para o resto da vida” e “vai ter que me matar”
revelam evidente ameaça, apta a incutir medo, como de fato incutiu, sendo absolutamente incompatíveis com qualquer tentativa de reaproximação afetiva ou exercício legítimo de paternidade.

Presentes, ainda, os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, já que os dois delitos de ameaça foram praticados em datas consecutivas, contra a mesma vítima, com idêntico modus operandi e motivação, revelando unidade de desígnios por parte do agente, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Dessa forma, inexistem motivos para reforma da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.